Tribunal: TJDFT
Processo: 0708317-82.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. DOLO. PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o ora apelante a 1 ano e 9 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 17 dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime incurso art. 180, caput, do CP.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções.
4. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao acusado provar que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso.4.1. A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse exigindo do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao acusado, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta. Precedentes do STJ e TJDFT.
5. In casu, as circunstâncias do flagrante, provadas nos autos, somadas ao depoimento da testemunha policial, revelam a ciência do acusado acerca da origem ilícita do bem. Outrossim, o acusado não conseguiu demonstrar minimamente que não sabia da origem ilícita do aparelho.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.